Tribunal: TJMT
Processo: 1039639-48.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039639-48.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EVA MARIA DA SILVA - CPF: 811.796.771-53 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), ELIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.384.571-31 (RECORRENTE), LUIZ MESSIAS PEREIRA SILVA - CPF: 020.755.371-86 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), AEROLINEAS ARGENTINAS SA - CNPJ: 33.605.239/0020-07 (RECORRIDO), BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - CPF: 019.308.030-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1039639-48.2025.8.11.0002

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorridos:

EVA MARIA DA SILVA E OUTROS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÕES. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO COM AVARIAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, consistente em atraso de voo com perda de conexões, reacomodação no dia seguinte, chegada ao destino com aproximadamente 28 horas de atraso e extravio temporário de bagagens, posteriormente restituídas com avarias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i)

definir se incide a suspensão prevista no Tema 1.417 da Repercussão Geral;

(ii)

estabelecer se o atraso com perda de conexões e o extravio temporário de bagagem configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável;

(iii)

determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de alegação de caso fortuito ou força maior afasta a incidência da suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), permitindo o regular exame do mérito.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova, nos termos dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC.

5.

O atraso do voo inicial, com perda das conexões e reacomodação apenas no dia seguinte, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A alegação de condições meteorológicas adversas não se comprova nos autos, não sendo apta a afastar a responsabilidade da transportadora.

7.

O extravio temporário de bagagem, ainda que restituída posteriormente, configura defeito na prestação do serviço, sobretudo quando há demora na devolução e avarias no conteúdo.

8.

A ausência de assistência adequada, evidenciada pela necessidade de os próprios passageiros retirarem as bagagens no aeroporto, agrava os transtornos suportados.

9.

A presença de passageiro idoso impõe dever de cautela reforçado ao fornecedor, intensificando a gravidade da falha.

10.

O dano moral decorre da própria situação fática, sendo presumido (
in re ipsa
), diante da significativa demora, da privação de pertences em local de frio extremo e das avarias constatadas.

11.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

12.

Os danos materiais comprovados, decorrentes de despesas diretamente relacionadas à falha do serviço, devem ser ressarcidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de alegação de fortuito externo afasta a suspensão do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

2. O atraso de voo com perda de conexões e reacomodação tardia configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do transportador.

3. O extravio temporário de bagagem, especialmente quando acompanhado de avarias, gera dano moral presumido.

4. A ausência de assistência adequada e a condição de passageiro idoso agravam a responsabilidade do fornecedor.

5. O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, j. 05/03/2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, j. 05/03/2026; TJRS, Recurso Cível nº 71003081213, j. 09/06/2011; TJDFT, 20080610078737ACJ, j. 01/06/2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 353982143, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

1)
Condenar
a Reclamada Latam Airlines Group S.A ao pagamento de uma
indenização por danos materiais
a parte Autora no valor de
R$ 169,10 (cento e sessenta e nove reais e dez centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ.

2)
Condenar
a Reclamada Latam Airlines Group S.A ao pagamento de uma
indenização por danos morais
para cada parte Autora no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo IPCA
(Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de
juros moratórios pela taxa SELIC
, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito.

3) Nos termos do art. 485, VI, Código de Processo Civil, reconheço a
Ilegitimidade Passiva
da requerida Aerolineas Argentinas S.A e,
julgo extinto
o processo
Sem Resolução do Mérito
tão somente a ela.

Em sede
recursal,
a recorrente sustenta:

1.

Sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417/STF;

2.

Ausência de ato ilícito;

3.

Extravio temporário de bagagem;

4.

Inexistência de danos materiais e morais;

5.

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à reclamada para o trecho com partida de Cuiabá/MT, no dia 22/09/2025, às 03h05, com conexões em Guarulhos e Buenos Aires, e chegada a Bariloche às 20h10 do mesmo dia.

Informam que o trecho inicial Cuiabá–Guarulhos sofreu atraso, resultando na perda das conexões internacionais. Afirmam que a ré recusou-se a reacomodá-los em voo de terceiros, oferecendo apenas voo no dia seguinte, o que ocasionou a chegada ao destino com aproximadamente 28 (vinte e oito) horas de atraso.

Relatam, ainda, que, ao chegarem a Bariloche, constataram o extravio de todas as bagagens, permanecendo por 4 (quatro) dias (de 22/09 a 25/09/2025) sem seus pertences, em local de frio extremo. Aduzem que, quando as malas foram entregues, as roupas estavam molhadas e uma das bagagens apresentava avaria.

Em defesa, a reclamada
Aerolíneas Argentinas
sustenta que não foi responsável pelos fatos que ensejaram as alegadas despesas, inexistindo ato ilícito indenizável.

Assevera que as bagagens foram restituídas dentro do prazo de tolerância legal e convencional, bem como que não há prova de que tenham sido despachadas em perfeitas condições.

Já a demandada
TAM Linhas Aéreas
, por sua vez, alega que o atraso do voo decorreu de condições meteorológicas adversas no aeroporto de Guarulhos, caracterizando hipótese de força maior excludente de responsabilidade.

Sustenta que prestou assistência material, com hospedagem no
Hotel Ibis Budget GRU Airport
, e que reacomodou os passageiros no primeiro voo disponível no dia seguinte.

Quanto ao extravio de bagagem, afirma que a restituição ocorreu em 24 (vinte e quatro) horas após a abertura do RIB, dentro do prazo de 21 (vinte e um) dias previsto no art. 32, § 2º, II, da Resolução n.º 400/2016 da ANAC. Impugna, ainda, a existência de avaria, alegando ausência de protesto formal.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em produzir provas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, verifica-se ser incontroverso o extravio das bagagens dos reclamantes, conforme o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) juntado aos autos (ID 353982118), em viagem operada pela recorrente.

Os vídeos acostados aos IDs 353982119 a 353982126,
não impugnados especificamente pela recorrente
, corroboram não apenas o extravio, mas também os danos ao conteúdo das malas, notadamente roupas molhadas, além de evidenciarem que a retirada das bagagens foi realizada pelos próprios reclamantes no aeroporto, sem a devida assistência.

A gravidade da situação é acentuada pelo fato de que entre os passageiros havia pessoa idosa, com 66 anos, circunstância que impõe ao fornecedor um dever de cautela reforçado. Nesse contexto, os transtornos experimentados ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, evidenciando falha na prestação do serviço.

A propósito:

CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM AS LIMITAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS. OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71003081213, Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011).

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O extravio de bagagem, ainda que temporário, por si só, é causa que justifica indenização a título de dano moral, não havendo que se falar em prova efetiva do prejuízo
. 2-. O valor da condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do quantum indenizatório e condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95.
(20080610078737ACJ, Relator: Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 01/06/2010, DJ 22/06/2010 p. 206).

Dessa forma, resta caracterizado o dano moral, diante dos transtornos suportados pelos reclamantes, que ultrapassam o limite do razoável.

Evidencia-se, sobretudo, o extravio das bagagens contendo itens pessoais, aliado à clara falta de cuidado em seu manuseio e armazenamento, já que foram devolvidas com roupas molhadas e sinais de avaria, além da necessidade de deslocamento até o aeroporto para sua retirada, circunstâncias que demonstram deficiência na prestação de assistência pela companhia aérea.

Ademais, a condição de passageira idosa agrava a responsabilidade do fornecedor, impondo-lhe um dever de cuidado ainda mais rigoroso, nos termos da legislação consumerista, o que reforça a configuração do dano extrapatrimonial no caso concreto.

Cumpre destacar que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano decorre da própria conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, para cada reclamante,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os demandantes pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

No tocante aos danos materiais, igualmente assiste razão aos autores, uma vez que restou devidamente comprovado o desembolso do valor de
R$ 169,10 (cento e sessenta e nove reais e dez centavos)
com transporte até o aeroporto para retirada das bagagens, conforme documentos acostados aos autos (ID 353982126).

Trata-se de despesa diretamente decorrente da falha na prestação do serviço, razão pela qual se impõe a sua integral restituição.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026